Tribunal: TJDFT
Processo: 0735968-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTENCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinada, expressa e detalhadamente, a alegação de cerceamento de defesa e os elementos da responsabilidade civil do médico e da clínica onde realizada a cirurgia plástica a partir de todo o conjunto probatório contido nos autos, razão de não se poder reconhecer qualquer omissão.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.